Tribunal: TJMT
Processo: 0015150-42.2017.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0015150-42.2017.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) acusado foi intimado pessoalmente por oficial de justiça para quatro audiências, mas não compareceu injustificadamente; (ii) audiência foi realizada com o prosseguimento da instrução e decretação da revelia; (iii) na audiência de instrução e nas alegações finais, a defesa não arguiu nulidade; (iv) réu representado pelo mesmo Defensor Público em todas as audiências de instrução.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do réu para comparecer à última audiência realizada pelo Juízo de primeiro grau; (ii) anulação dos atos processuais a partir da audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade dos atos processuais por ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O apelante foi regularmente intimado por oficial de justiça para diversas audiências, mas não compareceu a nenhuma delas, demonstrando desinteresse na condução do processo.
6. A Defesa não arguiu qualquer nulidade durante a audiência em que a revelia foi decretada, tampouco nas alegações finais, de modo que operou-se a preclusão, nos termos do art. 571, II, do CPP.
7. A alegação de nulidade constitui típica hipótese de “nulidade de algibeira”, repelida pela jurisprudência do STJ, que exige lealdade e boa-fé das partes processuais.
8. Não há prejuízo processual ao acusado que, apesar de não ter sido intimado para a quinta audiência designada no processo, deixou de comparecer injustificadamente às quatro solenidades anteriores, para as quais foi devidamente comunicado.
9. A desídia sucessiva do apelante comprova a sua indiferença com a sorte do processo e não permite que, após o silêncio na fase instrutória e nas alegações finais a respeito de eventuais defeitos processuais, se pretenda a anulação do feito sob o argumento de que o interrogatório judicial não foi oportunizado.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelo desprovido.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I e IV; CPP, arts. 261, 367, 370, §1o, 571, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 624.368/SE; HC 467.056/SP; AgRg no HC 758.849/RJ; AgRg no HC 674.294/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015150-42.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ MARCOS DA COSTA - CPF: 513.411.401-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCILENE LINS FAGUNDES (VÍTIMA), SAQUIEL FABIO DA SILVA NASCIMENTO (ASSISTENTE), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusado foi intimado pessoalmente por oficial de justiça para quatro audiências, mas não compareceu injustificadamente;
(ii)
audiência foi realizada com o prosseguimento da instrução e decretação da revelia;
(iii)
na audiência de instrução e nas alegações finais, a defesa não arguiu nulidade;
(iv)
réu representado pelo mesmo Defensor Público em todas as audiências de instrução.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do réu para comparecer à última audiência realizada pelo Juízo de primeiro grau;
(ii)
anulação dos atos processuais a partir da audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade dos atos processuais por ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O apelante foi regularmente intimado por oficial de justiça para diversas audiências, mas não compareceu a nenhuma delas, demonstrando desinteresse na condução do processo.

6. A Defesa não arguiu qualquer nulidade durante a audiência em que a revelia foi decretada, tampouco nas alegações finais, de modo que operou-se a preclusão, nos termos do art. 571, II, do CPP.

7. A alegação de nulidade constitui típica hipótese de “nulidade de algibeira”, repelida pela jurisprudência do STJ, que exige lealdade e boa-fé das partes processuais.

8. Não há prejuízo processual ao acusado que, apesar de não ter sido intimado para a quinta audiência designada no processo, deixou de comparecer injustificadamente às quatro solenidades anteriores, para as quais foi devidamente comunicado.

9. A desídia sucessiva do apelante comprova a sua indiferença com a sorte do processo e não permite que, após o silêncio na fase instrutória e nas alegações finais a respeito de eventuais defeitos processuais, se pretenda a anulação do feito sob o argumento de que o interrogatório judicial não foi oportunizado.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelo desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4o, I e IV; CPP, arts. 261, 367, 370, §1o, 571, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 624.368/SE; HC 467.056/SP; AgRg no HC 758.849/RJ; AgRg no HC 674.294/PR.

RELATÓRI
O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Luiz Marcos da Costa
, contra a sentença do Juízo da
4a Vara Criminal
da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 0015150-42.2017.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4o, incisos I e IV), à pena
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 275555497).

Nas
razões recursais
, a defesa postulou,
preliminarmente
, a nulidade da sentença, sustentando que o acusado não foi intimado pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento, tampouco interrogado em juízo, o que teria implicado cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Requereu, assim, a anulação dos atos processuais a partir da audiência de instrução (id. 275555509).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, alegando a ocorrência de preclusão quanto à arguição da nulidade processual, uma vez que a defesa teve ciência da revelia e não a impugnou oportunamente, nem nos memoriais finais, tampouco no curso da audiência em questão (id. 275555513).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso, ratif
icando os argumentos apresentados pelo Promotor de Justiça atuante em
primeiro grau e afastando a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento (id. 282225356).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
, ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Luiz Marcos da Costa
, imputando-lhe a prática do crime
de furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo e mediante concurso de pessoas (art. 155, §4o, I e IV, CP)
, em razão dos seguintes fatos narrados na peça inaugural:

“
Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 07 de junho de 2017, por volta das 12:00 h, em via pública, sito: Avenida João Ponce de Arruda, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
Luiz Marcos da Costa
, previamente ajustado e em unidades de desígnios com outro indivíduo, não identificado, subtraiu para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (uma) bolsa feminina, da marca Victor Hugo, avaliada em RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fl. 67, contendo vários documentos pessoais, tais como: CHN, cartões bancários e carteira profissional da OAB; e 01 (um) óculos da marca Ray Ban, avaliado
s
em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta às Il. 69, pertencentes a
vitima
Lucilene Uns Fagundes. qualificada
às fl.
67.

Ressai dos autos que, no dia e hora acima citados, a vítima Lucilene estacionou o seu veículo UM/SI 0, placa OBG, nas proximidades da Rua Governador Ponce de Arruda, nesta cidade, tendo deixado a sua bolsa, com cartão bancário e respectiva senha, no assento traseiro do automóvel.

Ocorre que, ao retomar ao local, a vítima deparou-se com o vidro traseiro do seu veículo quebrado, e constatou que a sua bolsa havia sido furtada.

Diante disso, a referida
vítima
verificou que um dos estabelecimentos comerciais das imediações possuía sistema de monitoramento eletrônico, sendo possível, aferir, através das imagens captadas, o momento exato em que 02 (dois) indivíduos, um deles, posteriormente, identificado como sendo o denunciado
Luiz Marcos da Costa
, chegaram em um veículo SpaceFox, cor preta, placa ITIN-9530, aproximaram-se do automóvel da Lucilene, quebraram o vidro traseiro e subtraíram a sua bolsa.

Desta forma, a vítima entrou em contato com a sua agência bancária e solicitou o bloqueio do seu cartão, mome
nto em que fora informada que os criminosos haviam efetuado o saque no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e
realizado uma transferência no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a conta cuja titular trata-se da pessoa de "Deise Josefa da Silva".

Nesse compasso, a
Sra
Lucilene acionou a
Polícia
Militar e registrou o Boletim de Ocorrência n° 2017.217923, constante
às fl.
23.

Infere-se que, após a realização de algumas diligências, os policiais constataram que o veículo SpaceFox, placa IITN-9530, utilizado pelos criminosos, pertencia ao denunciado
Luiz Marcos da Costa
, e que este, inclusive, fazia o uso de tornozeleira eletrônica, sendo que o referido dispositivo indicou que na data e horário dos fatos ele esteve presente no local do crime (fl. 41/42).

Nessa perspectiva, os policiais se deslocaram até a residência do increpado e lograram êxito em detê-lo, ao passo que, durante as buscas realizadas pelo imóvel, os milicianos localizaram os óculos da vítima, bem como, o veículo SpaceFox, placa HTN-9530 utilizado na prática do crime,
razão pela qual fora ele conduzido até a Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT, para a adoção das providências cabíveis.

Ademais, insta consignar que os Policiais identificaram o beneficiário da transação feita pelos criminosos, Sr.
Saquiel
Fábio da Silva Nascimento, o qual é filho da Sr. a "Deise Josefa da Silva".

Na oportunidade,
Saquiel
alegou que, à época dos fatos, havia anunciado a venda um celular da marca
lphone
, no site '`OLX", ocasião em que um indivíduo, identificado apenas como "Nick", se interessou pelo referido aparelho. e o adquiriu pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual foi pago mediante uma transferência bancária feita por este, utilizando o cartão da vítima, para a conta de sua genitora "Deise Josefa da Silva".

Ato
continuo
, fora apresentado ao Sr.
Saquiel
uma fotografia do denunciado
Luiz Marcos da Costa
, bem como, as imagens do delito de furto, captadas pelo sistema de monitoramento eletrônico, tendo ele reconhecido o increpado como sendo indivíduo que adquiriu o seu celular (fl. 15).

Ao ser ouvido, o increpado
Luiz Marcos da Costa

permaneceu em silêncio (fl. 16/18)
” (id. 275555919 – pp. 18/
21).

Encerrada a instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante
à pena
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos (id. 275555497).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1.
NULIDADE

1.1.
Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa

A defesa suscita a nulidade da sentença, ao argumento de que o apelante não foi intimado pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento, tampouco interrogado em juízo, o que teria implicado cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Postula, assim, a anulação dos atos processuais a partir da audiência de instrução.

O pleito não comporta acolhimento.

Com efeito, é inquestionável que o direito de presença do réu constitui desdobramento do princípio constitucional da ampla defesa, em sua vertente
de
autodefesa, franqueando-se ao acusado a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu defensor, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências.

Embora seja prescindível o comparecimento do acusado em todas as solenidades de oitivas de testemunhas, é imperioso que se possibilite a ele exercer tal faculdade, o que somente se dará com sua prévia intimação.

Contudo
,

no caso em tela, além da preclusão da matéria,
extrai-se dos autos que o apelante foi intimado para
,
pelo menos
,

0
4
(
quatro
)

datas distintas para
a
realização da
audiência de instrução
, mas deixou de comparecer
, ao menos do que se extrai dos autos,
às referidas solenidades

sem nenhuma justificativa
,
demonstrando absoluta indiferença com sua sorte processual.

Neste sentido, importa salientar que
após o recebimento da denúncia
,

o Juízo
a

quo

designou
a
primeira

a
udiência de instrução e julgamento para o dia
29/
novembro
/2022
, mas o ato não foi realizado porque
as testemunhas não receberam o link de acesso à solenidade
(id.
275555400
e id.
275555422
).

Posteriormente, as formalidades foram sucessivamente redesignadas para os dias
05/abril/2023,
06/julho/2023
e

04/outubro/2023
, datas em que não
ocorreram
porque as testemunhas não compareceram (id.
275555422
,
id. 275555438
,

id. 275555454
e id. 275555467
).

O apelante foi devidamente intimado por oficial de justiça
para todas
estas audiências
, mas
,
de acordo com os termos acostados ao feito,
não compareceu às formalidades
(id.
275555400
,
275555409
,
id.
275555422
,

id. 275555435
,
id. 275555438

id. 275555450
,

id. 275555454
,
id.
275555463
e id. 275555467
).

Por fim,
renovou-se a tentativa de
realizar
o ato processual
, desi
gnando-o
para
o dia
14/março/2024
,
oportunidade que o
Oficial de Justiça
assim
certificou:

“
Certifico que, de posse do Mandado de CITAÇÃO E INTIMAÇÃO me dirigi no segundo endereço
Av
Senador
Mettelo
, no 1823, Bairro Cidade Alta, em Cuiabá,
onde não foi possível
CITAR E INTIMAR O RÉU(RÉ): LUIZ MARCOS DA COSTA, em razão de ser informado pelo
Sro
Vinicius, funcionário da Construtora Ive, segundo informante não tem nenhum funcionário cadastrado com o nome do Réu, e no primeiro endereço verificando nos meios de localizações Mapa e GPS, não obtive êxito na localização do endereço acima indicado, razão a faço a devolução do Mandado para os devidos fins. O referido pé verdade e dou fé
” (id. 275555481).

Na
data
designada
,

o

J
uízo de primeiro grau

ouviu as testemunhas restantes e decretou a revelia do apelante
, determinando o prosseguimento do feito
(id. 275555482).

Em seguida,
as partes
apresentaram alegações finais
, ocasião em que a Defesa
postulou, apenas e tão somente,
pela absolvição do apelante
, sob o argumento de insuficiência de provas
(id. 275555496).

Ou seja, em evidente contrariedade às disposições do art.
571, II,
do Código de Processo Penal,
extrai-se dos autos que
, tão somente nesta instância revisora,
o apelante
pugnou
pelo reconhecimento d
a
nulidade
indicada nas razões,
deixando de arguir na
fase do art. 403 da Lei Processual Penal
.

Logo
, não restam dúvidas quanto a preclusão da matéria.

Frise-se que
a defesa do apelante estava presente à audiência designada para o dia 14/março/2024 e permaneceu inerte durante a realização do ato e, posteriormente, nas alegações finais,
deixando transcorrer o momento oportuno para arguir eventual irregularidade,
o que demonstra
a preclusão temporal.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pródiga ao reconhecer a
preclusão
quanto ao pedido de nulidade por defeito na intimação do acusado quando não suscitado na audiência de instrução e julgamento assim como nas alegações derradeiras, consoante abaixo destacado:

“
Conforme a jurisprudência desta Corte, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo
, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão
, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal. No caso, verifica-se que
a Defesa, seja na audiência de instrução, na qual estava presente, seja ao apresentar as alegações finais, não alegou qualquer nulidade acerca do ato de intimação do ora Agravante nem a existência de qualquer prejuízo, vindo a fazê-lo apenas nas razões da apelação
, motivo pelo qual o Tribunal de origem entendeu estar preclusa a matéria. Assim, não se evidencia a existência de constrangimento ilegal a ser sanado
”
(
AgRg
no HC n. 624.368/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 31/5/2022
).

Igualmente:

“
Eventual vício decorrente da falta do réu na audiência de instrução e julgamento, configura nulidade relativa, cuja arguição deve ser feita em momento oportuno, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois o questionamento de tal nulidade foi feito apenas na apelação, quando deveria ter sido suscitado nas alegações finais.

Na hipótese, embora pessoalmente citado, o paciente foi declarado revel, porquanto sua ausência decorreu de prisão por outro processo, informação posteriormente conhecida pelo Juízo. A defesa técnica, contudo, não se manifestou oportunamente, isto é, até as alegações finais, nos termos do art. 571, II, do CPP, razão pela qual eventual nulidade está acobertada pelo manto da preclusão
”
(HC n. 467.056/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 20/5/2019
).

Ou seja
,
a partir destas premissas,
a pretensão do recorrente
configura
ria
inequívoca tentativa de se valer da chamada
“
nulidade de algibeira
”
(ou
“
de bolso
”
),
caracterizada pela situação em que a defesa apresenta uma tese de nulidade, que deixou de arguir
no momento em que
poderia tê-la suscitado, mas foi deliberadamente omitida, visando aproveitar-se do suposto vício em momento posterior e mais conveniente.

Ocorre que “
tal manobra é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça porque não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídico-processuais
” (
AgRg
no HC n. 758.849/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022).

Inclusive, deve-se registrar que a Corte da Cidadania
refu
t
a
veementemente a sua utilização, mesmo em casos de nulidade absoluta, pois as relações jurídico-processuais exigem que as partes atuem lealmente e cooperem de forma a otimizar a atuação jurisdicional. A este respeito, destaque-se:

“
A alegação de
nulidade por suposta incompetência
suscitada apenas após o trânsito em julgado da condenação do paciente, ganha relevos de nulidade de algibeira ou de bolso, considerada manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que
é rechaçada pelo STJ inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
” (
AgRg
no HC n. 674.294/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 11/3/2022).

Para além da preclusão e da evidente
pretensão de reconhecimento de nulidade de algibeira,
é importante registrar particularidade do presente feito que não pode ser ignorada.

Antes da audiência em que a instrução foi encerrada e
a
revelia do apelante decretada, este foi intimado para outras quatro solenidades.

No entanto, conforme consta nos autos, o apelante não compareceu a nenhuma delas. Na audiência de 29/11/2022, sua ausência foi expressamente registrada, e nos atos realizados em 05/04/2023 e 06/07/2023, seu nome não constou no rol de presentes. Já na audiência de 04/10/2023, o
nome do
apelante foi
regi
s
trado,
sem, contudo,
aparecer nas mídias audiovisuais. (id.
275555422
,
id. 275555438
,
id. 275555454 e id. 275555467).

Em face d
as sucessivas ausências,
não há dúvidas quanto a
evidente indiferença
do apelante
com a
sua
sorte processual, não sendo possível
ao
recorrente
, neste momento,
afirmar prejuízo por não ter sido intimado para a quinta audiência designada quando, nas quatro anteriores, deixou de comparecer sem qualquer justificativa.

Não ignoro
a alegação contida nas contrarrazões ministeriais de que
o apelante compareceu à audiência do dia 04/outubro/2023
, ato que antecedeu àquele reputado como nulo
,
o que afastaria completamente a alegação de nulidade, uma vez que todos
saíram intimados para a continuidade da
instrução
em
14/março/2024
.
Entretanto, ao acessar as imagens da solenidade, a informação não se confirma, inobstante conste no termo que o recorrente estava entre os presentes

(id. 275555467
e
id. 275555470
)
.

Por
tanto
,

conforme destacado
por diversas vezes,
para além da preclusão da matéria,
ainda que se considere que o apelante
não foi intimado para a audiência de 14/março/2024, não se pode ignorar que nas quatro solenidades anteriores,
apesar da comunicação da data, horário e local das formalidades, o recorrente deixou de comparecer
aos atos, demonstrando completo desinteresse com o desenrolar processual.

Assim,
em face de tais apontamentos
, rejeito a p
retensão recursal.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Luiz
Marcos da Costa
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025